Tribunal: STF
Processo: HC 68468
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE  INEXISTENTE
- AGRAVAMENTO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDENCIA -  HIPÓTESE
DE REINCIDENCIA NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
         - E regular a  citação  ficta,  mediante  edital,  quando  o
oficial de justiça deixa de localizar o  réu  em  endereco  por  este
erroneamente  declarado.  O  possivel  comportamento   malicioso   do
acusado, que fornece as autoridades publicas  endereco  incorreto  ou
inexistente, não pode ser por ele invocado  como  causa  geradora  da
nulidade do processo penal condenatório.
         - A  configuração  jurídica-legal  da  reincidencia  somente
ocorre na hipótese em que novo crime tenha  sido  cometido  "após"  o
trânsito em julgado de sentença que, no  Brasil ou no  Exterior, haja
condenado o agente por delito anterior.
         A reincidencia não pode ser  reconhecida,  em  consequencia,
se o novo  crime  foi  cometido  antes  do  trânsito  em  julgado  da
condenação penal motivada pela pratica de delito anterior.